Tribunal: TRF3
Processo: 5007082-12.2023.4.03.6130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
250/1006)

5007082-12.2023.4.03.6130

Intimação via sistema Data: 08/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

Intimação via sistema DATA: 08/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5007082-12.2023.4.03.6130

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

APELANTE: GESTORA DE INTELIGENCIA DE CREDITO S.A.

ADVOGADO do(a) APELANTE: GUILHERME ENRIQUE MALOSSO QUINTANA - SP299392-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: FABIA ELAINE DA SILVA MOREIRA - SP145392-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM OSASCO//SP

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. INCIDÊNCIA DE PIS E COFINS SOBRE JUROS SELIC EM REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO E DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS. PRECEDENTE VINCULANTE DO STJ (TEMA 1.237). MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.I. Caso em exame

Apelação interposta por GESTORA DE INTELIGÊNCIA DE CRÉDITO S.A. contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado com o objetivo de afastar a incidência das contribuições ao PIS e à COFINS sobre valores correspondentes à Taxa Selic incidentes sobre créditos oriundos de repetição de indébito tributário, restituição, ressarcimento ou compensação de tributos, bem como sobre valores decorrentes de levantamento de depósitos judiciais.

A recorrente sustenta, preliminarmente, a necessidade de sobrestamento do feito e, no mérito, defende a natureza indenizatória dos juros, pleiteando o reconhecimento da não incidência das contribuições e a antecipação da tutela recursal.II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se os valores de juros calculados pela Taxa Selic, recebidos em repetição de indébito tributário, devolução de depósitos judiciais ou situações equivalentes, integram a base de cálculo das contribuições ao PIS e à COFINS.III. Razões de decidir

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo no 1.237, firmou entendimento de que os juros calculados pela Taxa Selic recebidos em repetição de indébito tributário, devolução de depósitos judiciais ou pagamentos em atraso constituem receita bruta operacional, razão pela qual integram a base de cálculo das contribuições ao PIS/PASEP e à COFINS, tanto no regime cumulativo quanto no não cumulativo.

A natureza indenizatória eventualmente atribuída aos juros moratórios, reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal para fins de incidência do IRPJ e da CSLL, não afasta sua qualificação como receita para fins de incidência das contribuições ao PIS e à COFINS, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

Tratando-se de precedente vinculante, nos termos do art. 927, III, do CPC, impõe-se sua observância pelos tribunais, inexistindo fundamento para afastamento da tese firmada.IV. Dispositivo e tese

Apelação desprovida.

Tese de julgamento: “1. Os valores de juros calculados pela Taxa Selic recebidos em repetição de indébito tributário ou devolução de depósitos judiciais configuram receita bruta operacional. 2. Tais valores integram a base de cálculo das contribuições ao PIS/PASEP e à COFINS, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.237.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 927, III; CTN, art. 109; Decreto-Lei no 1.598/1977, art. 17; Lei no 9.718/1998, art. 9o; Lei no 4.506/1964, art. 44, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.065.817/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 20.06.2024; STJ, REsp no 2.075.276/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 20.06.2024; STJ, REsp no 2.068.697/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 20.06.2024; STF, RE no 855.091, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 03.09.2021; STF, RE no 1.063.187, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 27.09.2021.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5007082-12.2023.4.03.6130

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

APELANTE: GESTORA DE INTELIGENCIA DE CREDITO S.A.

ADVOGADO do(a) APELANTE: GUILHERME ENRIQUE MALOSSO QUINTANA - SP299392-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: FABIA ELAINE DA SILVA MOREIRA - SP145392-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

Cuida-se apelação interposta por GESTORA DE INTELIGENCIA DE CREDITO S.A visando a reforma da r. sentença que denegou a segurança no presente mandamus objetivando ter reconhecido o direito de não se submeter à exigência contribuições ao PIS e à Cofins sobre o valor referente à Taxa Selic incidente sobre o valor dos créditos apurados pela Impetrante no indébito tributário, de qualquer origem, natureza e espécie, seja relativo a tributo federal, estadual ou municipal, inclusive os oriundos de sentença transitada em julgado e os pleiteados em pedidos de restituição, ressarcimento ou compensação e também no levantamento de depósitos judiciais já feitos ou que vierem a ocorrer no curso do presente mandamus.

Em suas razões de apelo, preliminarmente, sustentam a necessidade de sobrestamento do feito. Depois, aduzem em síntese, a procedência do pedido. Pleiteia, por fim, a antecipação da tutela recursal.

Com contrarrazões.

O representante do Ministério Público Federal manifestou-se pelo prosseguimento do feito.

É o Relatório.

VOTO

Pretende a impetrante, ora apelante, ter reconhecido o direito de não se submeter à exigência contribuições ao PIS e à Cofins sobre o valor referente à Taxa Selic incidente sobre o valor dos créditos apurados pela Impetrante no indébito tributário, de qualquer origem, natureza e espécie, seja relativo a tributo federal, estadual ou municipal, inclusive os oriundos de sentença transitada em julgado e os pleiteados em pedidos de restituição, ressarcimento ou compensação e também no levantamento de depósitos judiciais já feitos ou que vierem a ocorrer no curso do presente mandamus.

A preliminar arguida, confunde-se com o mérito e com ele será decidida.

Pois bem.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp no 2.065.817, 2.068.697, e 2.075.276, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese do Tema no 1.237, segundo a qual: "os valores de juros, calculados pela taxa SELIC ou outros índices, recebidos em face de repetição de indébito tributário, na devolução de depósitos judiciais ou nos pagamentos efetuados decorrentes de obrigações contratuais em atraso, por se caracterizarem como Receita Bruta Operacional, estão na base de cálculo das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS cumulativas e, por integrarem o conceito amplo de Receita Bruta, na base de cálculo das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS não cumulativas". Eis a ementa destes julgados:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES AO PIS/PASEP E COFINS. INCIDÊNCIA SOBRE JUROS CALCULADOS PELA TAXA SELIC (OU OUTROS ÍNDICES) RECEBIDOS EM REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO, NA DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS OU NOS PAGAMENTOS EFETUADOS POR CLIENTES EM ATRASO. 1. Conforme a autonomia do Direito Tributário positivada no art. 109, do CTN, a definição dos efeitos tributários dos institutos de direito civil se submete à norma tributária. Sendo assim, quando se está a falar da percepção da verba por pessoas jurídicas, os juros, sejam moratórios (danos emergentes na repetição de indébito tributário ou lucros cessantes nas demais hipóteses como pagamentos de clientes em atraso), sejam remuneratórios (produto do capital investido ou devolução de depósitos judiciais), recebem classificação contábil tributária consoante a legislação em vigor que assim dispõe: 1.1. Os juros remuneratórios - categoria que abrange os juros SELIC incidentes na devolução dos depósitos judiciais - são Receitas Financeiras (remuneração do capital) integrantes do Lucro Operacional, consoante o disposto no art. 17, do Decreto-Lei n. 1.598/77 e o art. 9o, da Lei n. 9.718/98, portanto integrantes do conceito maior de Receita Bruta Operacional. 1.2. Já os juros moratórios: 1.2.1. Se recebidos em face de repetição de indébito tributário - categoria que abrange os juros SELIC incidentes na repetição de indébito tributário - são, excepcionalmente, recuperações ou devoluções de custos (indenizações a título de danos emergentes) integrantes da Receita Bruta Operacional, consoante o disposto no art. 44, III, da Lei n. 4.506/64; e 1.2.2. Se auferidos nas demais hipóteses de inadimplemento - categoria que abrange os juros incidentes sobre os pagamentos efetuados por clientes em atraso - são Receitas Financeiras (indenizações a título de lucros cessantes) integrantes do Lucro Operacional, consoante o disposto no art. 17, do Decreto-Lei n. 1.598/77 e o art. 9o, da Lei n. 9.718/98, portanto integrantes do conceito maior de Receita Bruta Operacional. 2. Ainda que se entendesse inaplicável o disposto no art. 44, III, da Lei n. 4.506/64, aos juros moratórios, subsistiria a aplicação do art. 17, do Decreto-Lei n. 1.598/77 e do art. 9o, da Lei n. 9.718/98, que os classificaria como Receitas Financeiras, sendo que todas as Receitas Financeiras também integram o conceito maior de Receita Bruta Operacional. 3. Desta forma, a lei tributária estabelece expressamente que o aumento do valor do crédito das pessoas jurídicas contribuintes em razão da aplicação de determinada taxa de juros, seja ela qual for, por força de lei ou contrato, atrelada ou não a correção monetária (como o é a taxa SELIC), proveniente de ato lícito (remuneração) ou ilícito (mora) possui a natureza de Receita Bruta Operacional, assim ingressando na contabilidade das empresas para efeitos tributários. Precedente repetitivo: REsp. n. 1.138.695 / SC, Primeira Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22.05.2013 e juízo de retratação julgado em em 26.04.2023. 4. Essa natureza jurídico-tributária dos juros (de mora ou remuneratórios) como Receita Bruta Operacional os coloca dentro da base de cálculo das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS sob os regimes cumulativo (base de cálculo Receita Bruta Operacional ou faturamento) e não cumulativo (base de cálculo Receita Bruta em sentido amplo ou total). 5. A condição dos juros de mora na repetição do indébito tributário como verba indenizatória a título de dano emergente - Temas nso 808 e 962 da Repercussão Geral do STF, RE no 855.091 e RE no 1.063.187 e Tema no 505/STJ, Juízo de Retratação no REsp. n. 1.138.695 / SC - pode lhes retirar a natureza jurídica de renda ou lucro, relevante para o IRPJ e para a CSLL, mas não lhes retira a natureza de Receita Bruta a qual é determinante para o deslinde da causa para as contribuições ao PIS/PASEP e COFINS. 6. Os temas sob exame já receberam inúmeros julgamentos no sentido da tributação pelas contribuições ao PIS/PASEP e COFINS, a saber: 6.1. Quanto à incidência das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS sobre os valores de juros recebidos em face de repetição de indébito tributário: AgInt no REsp. n. 2.078.075/PR, Primeira Turma, Rel. Min. Regina Helena Costa, julgado em 26.02.2024; AgInt no REsp. n. 2.072.441/SC, Primeira Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 26.02.2024; AgInt no REsp. n. 2.077.970/PR, Segunda Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 09.10.2023; AgInt no REsp. n. 2.048.559/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 04.09.2023; AgInt nos EDcl no REsp. n. 1.981.418/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 28.08.2023; AgInt no REsp. n. 2.048.949/PR, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 26.06.2023; AgInt no REsp. n. 1.997.791/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Sérgio Kukina, julgado em 26.06.2023; AgInt no AREsp. n. 1.928.961/RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, julgado em 02.05.2023; AgInt no REsp n. 1.960.914/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 09.05.2022; AgInt no REsp n. 1.983.647/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), julgado em 15.08.2022, dentre outros; 6.2. Quanto à incidência das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS sobre os valores de juros recebidos na devolução de depósitos judiciais: AgInt no REsp. n. 2.081.723/RS , Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 18.02.2023; AgInt no REsp. n. 2.056.642/PR, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 14.08.2023; AgInt no REsp. n. 1.921.174/PR, Primeira Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 26.09.2022; AgInt no REsp. n. 1.967.695/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 09.05.2022; EDcl no AgInt no REsp. n. 1.916.374/PR, Primeira Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 20.06.2022; AgInt no REsp. n. 1.973.486/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 09.05.2022; AgInt no REsp. n. 1.944.055/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 08.03.2022; EDcl no AgInt no REsp. n. 1.920.229/SC, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 16.11.2021; EDcl no AgInt nos EDcl no REsp. n. 1.922.734/PR, Segunda Turma, Rel. Min. Assusete Magalhães, julgado em 22.11.2021; AgInt no REsp. n. 1.920.034/PR, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 11.10.2021, dentre outros; 6.3. Quanto à incidência das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS sobre os valores de juros auferidos nos pagamentos efetuados por clientes em atraso: AgInt no REsp. n. 2.052.035/SC, Primeira Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 21.08.2023; AgInt no REsp. n. 2.053.675/PE, Primeira Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 02.10.2023; AgRg no REsp. n. 1.260.812/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 19.04.2016; AgRg no REsp. n. 1.461.557/CE, Segunda Turma, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 16.09.2014, dentre outros. 7. Tese proposta para efeito de repetitivo proveniente do julgamento conjunto do REsp. n. 2.065.817/RJ, REsp. n. 2.075.276/RS, REsp. n. 2.068.697/RS, REsp. n. 2.116.065/SC e REsp. n. 2.109.512/PR: "Os valores de juros, calculados pela taxa SELIC ou outros índices, recebidos em face de repetição de indébito tributário, na devolução de depósitos judiciais ou nos pagamentos efetuados decorrentes de obrigações contratuais em atraso, por se caracterizarem como Receita Bruta Operacional, estão na base de cálculo das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS cumulativas e, por integrarem o conceito amplo de Receita Bruta, na base de cálculo das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS não cumulativas". 8. Recurso especial da FAZENDA NACIONAL provido. (REsp n. 2.065.817/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 20/6/2024, DJe de 25/6/2024.)

Tratando-se de precedente vinculante, na forma do art. 927, inciso III, do Código de Processo Civil, é incabível o afastamento da orientação do Superior Tribunal de Justiça.

Ainda, os julgados do STJ explicitam que as teses firmadas pelo STF nos Temas 808 e 962 (RE 855.091 e RE 1.063.187, respectivamente) não interferem no entendimento acima visto que a natureza jurídica de danos emergentes conferida aos juros moratórios afeta apenas o conceito de renda (base de cálculo do IRPJ e CSLL) e não o de receita (base de cálculo do PIS e da COFINS). Neste sentido: (AgInt no REsp n. 2.056.642/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 21/9/2023; AgInt no AREsp n. 1.928.961/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 11/5/2023.)

Em razão do anteriormente exposto, prejudicada a análise do pedido de compensação e a antecipação de tutela.

No caso, há de ser mantida a r. sentença denegatória da segurança.

Ante o exposto, nego provimento à apelação, consoante fundamentação.

É o meu voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. INCIDÊNCIA DE PIS E COFINS SOBRE JUROS SELIC EM REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO E DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS. PRECEDENTE VINCULANTE DO STJ (TEMA 1.237). MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.I. Caso em exame

Apelação interposta por GESTORA DE INTELIGÊNCIA DE CRÉDITO S.A. contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado com o objetivo de afastar a incidência das contribuições ao PIS e à COFINS sobre valores correspondentes à Taxa Selic incidentes sobre créditos oriundos de repetição de indébito tributário, restituição, ressarcimento ou compensação de tributos, bem como sobre valores decorrentes de levantamento de depósitos judiciais.

A recorrente sustenta, preliminarmente, a necessidade de sobrestamento do feito e, no mérito, defende a natureza indenizatória dos juros, pleiteando o reconhecimento da não incidência das contribuições e a antecipação da tutela recursal.II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se os valores de juros calculados pela Taxa Selic, recebidos em repetição de indébito tributário, devolução de depósitos judiciais ou situações equivalentes, integram a base de cálculo das contribuições ao PIS e à COFINS.III. Razões de decidir

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo no 1.237, firmou entendimento de que os juros calculados pela Taxa Selic recebidos em repetição de indébito tributário, devolução de depósitos judiciais ou pagamentos em atraso constituem receita bruta operacional, razão pela qual integram a base de cálculo das contribuições ao PIS/PASEP e à COFINS, tanto no regime cumulativo quanto no não cumulativo.

A natureza indenizatória eventualmente atribuída aos juros moratórios, reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal para fins de incidência do IRPJ e da CSLL, não afasta sua qualificação como receita para fins de incidência das contribuições ao PIS e à COFINS, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

Tratando-se de precedente vinculante, nos termos do art. 927, III, do CPC, impõe-se sua observância pelos tribunais, inexistindo fundamento para afastamento da tese firmada.IV. Dispositivo e tese

Apelação desprovida.

Tese de julgamento: “1. Os valores de juros calculados pela Taxa Selic recebidos em repetição de indébito tributário ou devolução de depósitos judiciais configuram receita bruta operacional. 2. Tais valores integram a base de cálculo das contribuições ao PIS/PASEP e à COFINS, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.237.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 927, III; CTN, art. 109; Decreto-Lei no 1.598/1977, art. 17; Lei no 9.718/1998, art. 9o; Lei no 4.506/1964, art. 44, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.065.817/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 20.06.2024; STJ, REsp no 2.075.276/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 20.06.2024; STJ, REsp no 2.068.697/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 20.06.2024; STF, RE no 855.091, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 03.09.2021; STF, RE no 1.063.187, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 27.09.2021.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu

negar provimento ao recurso de apelação,

nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. WILSON ZAUHY e o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE.

Ausentes, justificadamente, por motivo de férias, o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e a Des. Fed. LEILA PAIVA

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MONICA NOBRE

Relatora do Acórdão